Tribunal: TJDFT
Processo: 0713672-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IPVA. IPTU. TLP. DEVEDOR FIDUCIANTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Em 01/07/2022, o STF reconheceu a Repercussão Geral quanto à responsabilidade do credor fiduciário referente à cobrança em execução fiscal sobre os débitos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. 1.1. Não obstante o reconhecimento da repercussão geral acerca do tema (Tema 1.153 – Plenário Virtual), não há determinação de suspensão dos feitos que versam sobre a questão.
2. A discussão sobre a ilegitimidade passiva da instituição bancária se confunde com o próprio mérito do litígio, devendo ser afastada, em sede preliminar, para o devido enfrentamento em análise meritória. Precedentes do TJDFT.
3. A Lei n° 7.431/85, a qual institui no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA, em seu artigo 1°, estabelece que o imposto sobre a propriedade de veículos automotores é devido anualmente “pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação”. Por sua vez, seus §§ 7o e 8o dispõem que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. 3.1 O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a instituição financeira, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, podendo figurar no polo passivo da execução fiscal.
4. O mesmo ocorre com relação ao imóvel, uma vez que o art. 3o do Decreto no 28.445/2007, que consolida a legislação que institui e regulamenta o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, no âmbito do Distrito Federal, estabelece que o “Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”
5. O STJ firmou entendimento no sentido de contemplar o princípio da causalidade. Ou seja, se a execução fiscal foi ajuizada e apenas após o seu ajuizamento o devedor efetuou o adimplemento da dívida, será de responsabilidade deste o pagamento dos honorários sucumbenciais. 5.1. Na mesma lógica, caso o Ente Público tenha incorrido em erro na cobrança de determinado débito fiscal, efetuando a propositura da execução fiscal equivocadamente, a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial citada recairá sobre ele, uma vez que deu causa aos embargos opostos, no que se refere à questionada cobrança. Precedentes do STJ.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.